Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA.
É impenhorável o valor equivalente a até quarenta salários mínimos depositados em caderneta de poupança - CPC 833, X -, proteção legal que não fica prejudicada pela mera intensidade da movimentação nela efetuada.